Tribunal: TJMT
Processo: 1005967-05.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005967-05.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (EMBARGANTE), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (EMBARGANTE), JOSELIA RAFAEL DE AZEVEDO - CPF: 020.140.471-03 (EMBARGANTE), WILSON JOSE AMORIM DA SILVA - CPF: 957.524.631-49 (EMBARGANTE), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (APELADO), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E ROL DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve a decisão de indeferimento de provas apresentadas intempestivamente, em especial documentos e rol de testemunhas. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da justificativa apresentada para a juntada extemporânea dos documentos e defendem a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da justificativa apresentada para a juntada extemporânea de documentos e para o arrolamento tardio de testemunhas, bem como eventual ausência de enfrentamento de jurisprudência ou tese firmada aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a justificativa apresentada para a juntada extemporânea de documentos, entendendo que a alegação de “recuperação de backups”, desacompanhada de prova técnica idônea, é insuficiente para afastar a preclusão temporal.

O fundamento do indeferimento da oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente decorre da aplicação dos
arts
. 357, § 4º, e 218, § 3º, do CPC, sendo irrelevante o comparecimento espontâneo das testemunhas à audiência, uma vez que o prazo legal não foi respeitado.

O acórdão embargado não ignora qualquer jurisprudência aplicável, pois os embargantes não indicaram precedentes específicos ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência que tenha sido desconsiderada.

O julgado enfrentou todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, não se verificando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda que admitidos os documentos juntados intempestivamente, não se alteraria a conclusão do acórdão quanto à ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial rural, considerando fundamentos autônomos que impedem o acolhimento do pedido reconvencional, como a existência de outros imóveis rurais em nome dos embargantes, ausência de moradia habitual, origem possessória ilícita e ciência dos embargantes sobre os litígios e restrições da área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea de documentos exige a comprovação do motivo que impediu sua apresentação no prazo legal, não sendo suficiente a alegação genérica de “recuperação de backups” desacompanhada de prova técnica idônea.

O não arrolamento tempestivo de testemunhas implica preclusão, sendo irrelevante seu comparecimento espontâneo à audiência.

A ausência de enfrentamento de jurisprudência não configura omissão quando a parte não indica tese firmada aplicável ao caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 357, § 4º, 218, § 3º, 435 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 69378/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2017, DJE 30.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1005967-05.2023.8.11.0007

GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA e OUTROS X LUAN LOUREIRO BRUSCHI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA, JULIO CESAR MARTINS FERREIRA, JOSELIA RAFAEL DE AZEVEDO e WILSON JOSÉ AMORIN DA SILVA contra
a
córdão proferido sob o ID 290000871, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de usucapião
por eles
formulado e procedente o pedido inicial de imissão na posse formulado pelo embargado.

Em s
íntes
e
, reclamam ocorrência
de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não considerou a justificativa apresentada para a juntada tardia de documentos.

Afirmam que, diferentemente do que consta na fundamentação do acórdão embargado, apresentaram justificativa plausível para a juntada dos documentos após a fase instrutória, esclarecendo que tal juntada só foi possível após a realização de backup no celular do patrono que os representava à época.

Argumentam
, ainda,
que mesmo tendo sido o rol de testemunhas apresentado extemporaneamente,
elas
compareceram à audiência, o que permitiria a tomada de seus depoimentos, conforme jurisprudência alegadamente apresentada no recurso de apelação.

I
nvocam o art. 1.022, parágrafo único, do CPC, que prevê a possibilidade de embargos de declaração contra decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como o art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC,
porquanto
consideram não fundamentad
o o acórdão
que não enfrent
ou
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com o reconhecimento da justificativa posterior apresentada pelos embargantes, nos termos do art. 435, § 1º, do CPC, argumentando que, com isso, restará demonstrada a cadeia de propriedade exercida por eles na área objeto do litígio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos e específicos, integrando o rol taxativo previsto no Código de Processo Civil. Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

O parágrafo único do dispositivo supracitado esclarece que
considera-se
omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Fixadas essas premissas, passo à análise da alegada omissão apontada pelos embargantes.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à extemporaneidade da juntada de documentos e do rol de testemunhas, abordando os requisitos legais para a admissibilidade de tais provas fora dos prazos previstos em lei.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, consignou expressamente que "a apresentação extemporânea do rol de testemunhas, sem justificativa plausível, configura preclusão temporal nos termos dos
arts
. 357, §4º, e 218, §3º, do CPC, não caracterizando cerceamento de defesa" e que "a juntada de documentos após a fase instrutória exige justificativa concreta para sua intempestividade, nos termos do art. 435 do CPC, o que não foi observado pelos apelantes".

O julgado também expressamente abordou a questão da justificativa apresentada pelos embargantes, ao afirmar que "os apelantes não demonstraram qualquer elemento novo ou impeditivo, limitando-se a alegar genericamente 'recuperação de backups'. Tal alegação, sem prova técnica idônea, não satisfaz o ônus processual previsto em lei".

Portanto, não se verifica a alegada omissão no acórdão quanto à análise da justificativa apresentada pelos embargantes para a juntada extemporânea de documentos.

O que ocorreu, na verdade, foi que o Tribunal considerou insuficiente a justificativa apresentada, entendendo que a mera alegação de "recuperação de backups", desacompanhada de prova técnica idônea, não era suficiente para afastar a preclusão temporal.

Nesse sentido, convém ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, ao admitir a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, impõe à parte o ônus de "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente". Não basta, pois, a mera alegação; é necessária a efetiva comprovação do impedimento.

No caso em apreço, os embargantes limitaram-se a alegar que os documentos só se tornaram disponíveis após a realização de backup no celular do patrono, mas não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que corroborasse tal alegação, como um laudo técnico que atestasse a necessidade e a data da realização do backup, a impossibilidade de acesso aos dados anteriormente, ou mesmo uma declaração circunstanciada do profissional que teria realizado o procedimento.

Ademais, é importante ressaltar que a mera realização de um backup não significa, necessariamente, que os documentos não estivessem disponíveis anteriormente. O backup é, por definição, uma cópia de segurança de dados já existentes. Se os documentos já existiam a ponto de poderem ser "recuperados" por meio de um backup, é razoável presumir que já estivessem disponíveis para a parte em momento anterior.

Por outro lado, mesmo que os documentos tenham sido efetivamente recuperados apenas após a realização do backup, caberia aos embargantes explicar por que o referido backup não foi realizado antes, de modo a viabilizar a juntada tempestiva dos documentos. A justificativa apresentada não aborda essa questão fundamental, limitando-se a afirmar a realização da cópia de segurança sem explicar por que ela não poderia ter sido providenciada em momento anterior, dentro do prazo processual adequado.

Quanto à alegação de que as testemunhas arroladas extemporaneamente compareceram à audiência e, por isso, deveriam ter sido ouvidas, tal argumento não foi objeto de omissão no acórdão embargado. O julgado analisou expressamente a questão da preclusão temporal relativa ao rol de testemunhas, concluindo que o não acolhimento da prova testemunhal foi correto diante da inobservância do prazo previsto nos
arts
. 357, § 4º, e 218, § 3º, do CPC.

O comparecimento espontâneo das testemunhas à audiência não tem o condão de afastar a preclusão temporal para o arrolamento. Tal entendimento decorre da própria sistemática processual, que prevê prazos específicos para a prática dos atos processuais, sob pena de preclusão. Permitir que o simples comparecimento das testemunhas à audiência pudesse suprir a falta de arrolamento tempestivo equivaleria a esvaziar por completo o sentido da norma que estabelece prazo para a apresentação do rol.

Além disso, é importante destacar que os embargantes não indicaram qual seria a jurisprudência mencionada em seu recurso de apelação que supostamente permitiria a oitiva de testemunhas não arroladas tempestivamente. Ainda que tal jurisprudência exista, não foi demonstrada sua aplicabilidade ao caso concreto, considerando as particularidades da hipótese em exame, em que o rol foi apresentado apenas dois dias antes da audiência, configurando flagrante intempestividade.

Outrossim, não se verifica no acórdão embargado qualquer violação ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC. O julgado enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos embargantes que eram capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, analisando expressamente as questões relativas à extemporaneidade do rol de testemunhas e dos documentos, bem como à insuficiência da justificativa apresentada para a juntada tardia.

Da mesma forma, não houve omissão quanto à análise de jurisprudência ou precedente invocado pelos embargantes, uma vez que não foi indicada especificamente qual seria a jurisprudência aplicável ao caso concreto que teria sido ignorada pelo julgado.

É importante consignar que o julgador não está obrigado a responder exaustivamente a todas as alegações das partes, tampouco a ater-se aos fundamentos por elas invocados, bastando que encontre motivação suficiente para fundamentar a sua decisão, como ocorreu no caso em exame.

Ademais, ainda que o artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC considere omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, os embargantes não apontaram qual seria a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência que teria sido ignorada pelo acórdão embargado.

Quanto à alegação de que, caso reconhecida a justificativa para a juntada tardia dos documentos, restaria demonstrada a cadeia de propriedade exercida pelos embargantes na área litigiosa, é importante destacar que tal argumento não encontra respaldo nos autos.

Mesmo que fossem admitidos os documentos juntados extemporaneamente, isso não seria suficiente para alterar a conclusão do julgado quanto à ausência dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural. O acórdão embargado fundamentou a improcedência do pedido reconvencional de usucapião em diversos outros elementos, como:

O fato de os embargantes
Greizibele
e Júlio serem proprietários de outros imóveis rurais, circunstância que inviabiliza o pedido de usucapião especial rural;

O fato de os embargantes Wilson e Josélia terem afirmado em seus depoimentos que apenas parte de sua posse e benfeitorias diz respeito à área objeto da demanda, encontrando-se a maior parte de suas posses e investimentos fora dos limites do imóvel do embargado;

A ausência de demonstração cabal do preenchimento do requisito de moradia habitual na área;

A origem da posse dos embargantes, marcada pela invasão, pelo conhecimento prévio de que se tratava de área litigiosa, objeto de discussão entre sua legítima proprietária (DAI) e seus credores;

A ciência de que a situação registral da área estava gravada com ônus de arresto e penhora, obstando qualquer alegação de ignorância;

A confissão dos próprios embargantes, em petição (ID 155263908), de que o negócio jurídico relativo àquela porção de terras com o anterior possuidor sequer se aperfeiçoou.

Portanto, mesmo que fossem considerados os documentos juntados extemporaneamente, isso não alteraria a conclusão do julgado quanto à ausência dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural.

Ainda, cumpre ressaltar que a fundamentação do acórdão embargado é clara ao afirmar que "a origem da posse dos apelantes decorre de mera sucessão de atos de invasão da área, sem qualquer título legitimador", e que "os depoimentos prestados na instrução deixaram ainda mais evidente que os apelantes possuíam pleno conhecimento do conflito possessório existente sobre o imóvel, da ineficácia dos títulos apresentados para comprovar a cadeia de transmissão da posse e dos óbices registrais consistentes em arresto e penhora existentes sobre a matrícula do imóvel".

Em outras palavras, o acórdão embargado consignou expressamente que os documentos apresentados pelos embargantes para comprovar a cadeia de transmissão da posse eram ineficazes, por ausência de formalidades legais, sendo certo que tal conclusão não seria modificada pela juntada dos documentos extemporâneos.

É relevante observar que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a revisão do julgado, como parece pretender a parte embargante. Este recurso tem cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento expressado no julgamento.

No caso em análise, o que os embargantes pretendem, na verdade, é a revisão do julgado para que seja reconhecida a suficiência da justificativa apresentada para a juntada tardia dos documentos, com o consequente exame desses elementos de prova, o que poderia, em tese, conduzir a resultado diverso quanto ao mérito da demanda. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Por fim, quanto
a
pretensão de
prequestionar
as matérias objeto de futuros recursos às instâncias extraordinárias, essa não se coaduna com a específica finalidade dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento ficto decorre naturalmente da análise exauriente promovida pelo acórdão recorrido, não se prestando os
aclaratórios
a tal desiderato, sob pena de se desvirtuar sua estreita finalidade legal de apenas integrar a decisão nos estritos limites taxativos previstos em lei.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)” (ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

No caso em exame, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e decididas pelo acórdão embargado, inclusive aquelas relativas à extemporaneidade do rol de testemunhas e dos documentos, bem como à insuficiência da justificativa apresentada para a juntada tardia.

Assim,
não verifico no acórdão embargado a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

É importante ainda esclarecer que o art. 489, § 1º, do CPC, não exige que o órgão julgador se manifeste sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles que são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento. O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a relativa à extemporaneidade dos documentos apresentados e do rol de testemunhas.

Assim, concluo que não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que todas as questões relevantes para o julgamento da causa foram devidamente analisadas e decididas, inclusive aquela relativa à justificativa apresentada pelos embargantes para a juntada extemporânea de documentos. O que ocorreu, na verdade, foi que o Tribunal considerou insuficiente a justificativa apresentada, entendimento que não pode ser revisado por meio de embargos de declaração.

Ademais, ainda que os documentos juntados extemporaneamente fossem considerados, isso não alteraria a conclusão do julgado quanto à ausência dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural, tendo em vista os diversos outros fundamentos que embasaram a improcedência do pedido reconvencional.

É certo que o sistema processual civil brasileiro privilegia a busca da verdade real e o princípio da colaboração entre as partes e o juiz. Todavia, tal sistema também consagra outros princípios igualmente importantes, como o da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, os quais seriam comprometidos caso se admitisse a prática de atos processuais fora dos prazos legais sem a devida justificativa.

O estabelecimento de prazos para a prática dos atos processuais visa justamente a proporcionar o andamento célere e ordenado do processo, evitando manobras protelatórias e garantindo a efetividade da jurisdição. A inobservância desses prazos, sem justificativa plausível, leva à preclusão temporal, instituto que confere estabilidade e segurança ao procedimento.

Cumpre salientar que o dever de colaboração não significa que as partes possam praticar atos processuais a qualquer tempo, ignorando os prazos legais ou fixados pelo juiz. Pelo contrário, a colaboração pressupõe o respeito às regras procedimentais, dentre as quais se
inclui
a observância dos prazos.

No caso em exame, os embargantes não apresentaram justificativa plausível para a juntada extemporânea dos documentos e do rol de testemunhas, limitando-se a alegar a realização de backup no celular do patrono, sem demonstrar
por que
tal procedimento não poderia ter sido providenciado em momento anterior, dentro do prazo processual adequado.

Diante de tal cenário, o acórdão embargado agiu corretamente ao considerar insuficiente a justificativa apresentada pelos embargantes, mantendo a decisão de inadmitir as provas extemporâneas.

Não se trata, pois, de formalismo excessivo, mas sim de observância às regras procedimentais que garantem o devido processo legal, a igualdade entre as partes e a efetividade da jurisdição.

Por fim, importa considerar que o julgador forma seu convencimento a partir da análise do conjunto probatório constante dos autos, não estando obrigado a admitir todas as provas requeridas pelas partes, sobretudo quando apresentadas fora dos prazos legais e sem justificativa plausível.

No caso em exame, o juiz de primeiro grau, ao indeferir as provas extemporâneas, exerceu regularmente o poder-dever de condução do processo (art. 370 do CPC), considerando suficientes as provas já produzidas para a formação de seu convencimento. Tal decisão foi corretamente mantida pelo acórdão embargado, que reconheceu não haver cerceamento de defesa.

Em conclusão, não verifico no acórdão embargado a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a revisão do julgado ou para a rediscussão de matéria já decidida, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para obter nova análise da causa.

O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a relativa à justificativa apresentada pelos embargantes para a juntada extemporânea de documentos, concluindo, motivadamente, por sua insuficiência.

Mesmo que fossem admitidos os documentos juntados extemporaneamente, isso não alteraria a conclusão do julgado quanto à ausência dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural, tendo em vista os diversos outros fundamentos que embasaram a improcedência do pedido reconvencional.

Por todo o exposto, deve ser rejeitada a alegação de omissão no julgado, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025